Tribunal: STF
Processo: RE 1501609
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Timac Agro Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. PRESCRIÇÃO. DECRETOS N.ºS 8.415/2015, ALTERADO PELOS DECRETOS 8.543/2015, 9.148/2017 E 9.393/18. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. CRÉDITO ADICIONAL PREVISTO NO §2º DO ART. 22 DA LEI N.º 13.043/2014. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 1º, III e IV; 2º, 3º, II; 5º, caput e II; 37; 49, V; 84, IV e VI; 146-A; 149, § 2º, I; 150, I e §6; 153, IV, §1º e §3º, III; 155, II, § 2º, X, “a”, § 4º, IV; 156, § 3º; 170, IV; e 177, § 4º, I, todos, da Constituição Federal. Sustenta que, apesar da Lei n. 13.043/14 ter reinstituído o REINTEGRA, não foi garantida a integral desoneração tributária das exportações, vez que apenas o ressarcimento integral dos resíduos tributários, verificados no ciclo produtivo dos produtos exportado, é capaz de dar o adequado significado à regra de imunidade imposta pela Constituição.



    Assevera que as reduções de alíquota do REINTEGRA, perpetrada pelos Decretos n. 8.415/2015, n. 8.543/15, n. 9.148/17 e n. 9.393/18, afrontam ao princípio da legalidade. Roga pela declaração de seu direito de aproveitar o benefício do REINTEGRA, levando-se em conta a integralidade dos resíduos tributários da cadeia de exportação, observado o limite mínimo de 3%, sem qualquer limitação. Subsidiariamente, postula o reconhecimento de seu direito em aproveitar o benefício do REINTEGRA calculado pela alíquota de 3%, sobre o volume das exportações praticadas, considerando-se, ainda, o adicional de 2%.



    Por meio da Petição n. 91.374/2024 (eDoc. 168), requer o sobrestamento do feito, a fim de aguardar o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6.040 e n. 6.055.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir pela legalidade das alterações operadas pelos Decretos impugnados, nos percentuais do REINTEGRA, vez que realizadas nos limites da delegação legislativa, bem como pela ausência de direito à apuração e utilização dos créditos residuais adicionais de até 2% (dois por cento), ante a ausência de norma regulamentadora. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Verifica-se que os Decretos n.ºs 8.415/2015, 8.543/2015, 9.148/2017 e 9.393/2018, aos estabelecerem os percentuais a serem aplicados, apenas utilizaram a possibilidade já expressa na Lei n.º 13.043/2014, e mantiveram os limites legais estabelecidos (0,1% a 3%). 



    Portanto, havendo norma legal autorizando o Poder Executivo a estabelecer o percentual, entre o mínimo e o máximo previstos, conforme o disposto no art. 22 da Lei n.º 13.043/14, não há falar em ilegalidade nas alterações introduzidas pelos decretos acima referidos, tampouco ofensa aos princípios constitucionais, em especial o da segurança jurídica, proteção da confiança e da boa-fé.



    .......................................................................................................



    O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou reconhecendo a legalidade dos decretos regulamentadores da lei do REINTEGRA, conforme ilustram os seguintes julgados: (...)



    .......................................................................................................



    Destarte, não há amparo legal para a recuperação da integralidade do resíduo tributário, tampouco procede o pedido de aproveitamento do benefício calculado pela alíquota de 3% sobre o volume das exportações praticadas.



    .......................................................................................................



    Sendo assim, não havendo decreto regulamentador do crédito adicional, não compete ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, assumir o papel de legislador positivo e estabelecer quais devam ser os critérios e parâmetros para que seja verificada a ocorrência de resíduo tributário que justifique a apuração dos créditos com o acréscimo de até 2%."



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir das conclusões alcançadas pelo acórdão regional — quanto à legalidade das alterações operadas pelos Decretos, vez que realizadas nos limites da delegação legislativa, ou acerca da impossibilidade de apuração dos créditos com o acréscimo de até 2% (dois por cento), ante a ausência de norma regulamentadora — demandaria a reinterpretação da legislação de regência (Leis n. 12.546/2011 e n. 13.043/2014; Decretos n. 8.415/2015, n. 8.543/2015, n. 9.148/2017 e n. 9.393/2018), circunstância vedada em sede recursal extraordinária. 



    Na mesma linha: RE n. 1.327.201 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 16 de fevereiro de 2022; RE 1.362.486 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 9 de janeiro de 2023; ARE 1.359.349 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9 de janeiro de 2023.



    Para além disso, o Supremo possui assente jurisprudência no sentido da impossibilidade de o Judiciário conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. Nesse sentido:



    A exigência constitucional de lei em sentido formal para a veiculação ordinária de isenções tributárias impede que o Judiciário estenda semelhante benefício a quem, por razões impregnadas de legitimidade jurídica, não foi contemplado com esse favor legis. A extensão dos benefícios isencionais, por via jurisdicional, encontra limitação absoluta no dogma da separação de poderes.



    Os magistrados e Tribunais, que não dispõem de função legislativa - considerado o princípio da divisão funcional do poder -, não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia, isenção tributária em favor daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem desse benefício de ordem legal. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição institucional que lhe recusa a própria Lei Fundamental do Estado. Em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só deve atuar como legislador negativo. (AI 360.461 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJ de 28 de março de 2008)



    Acresce relevar, também, que se situa no campo da legalidade o debate acerca da extrapolação do poder regulamentar de ato normativo em face da lei que lhe confere validade, e não no âmbito do controle de constitucionalidade, por esse ângulo: ADI 996 MC, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, DJ de 6 de maio de 1994; ADI 2.387, Tribunal Pleno, Redatora para o acórdão ministra Ellen Gracie, DJ de 5 de dezembro de 2003.



    Por fim, no tocante ao pedido de sobrestamento do processo, até a conclusão do exame das ADIs n. 6.040 e n. 6.055, esta Suprema Corte entende que a pendência de ação direta não obsta o julgamento dos processos a envolver questão assemelhada. 



    Sob a mesma perspectiva: RE 632.096 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30 de agosto de 2018; ARE 1.080.356 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 11 de setembro de 2018. Em situação idêntica a dos autos, cito, ainda, o seguinte precedente da Segunda Turma:



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Reintegra. Benefício fiscal. Lei 13.043/2014. Regulamentação. 4. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Desnecessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do mérito das ADIs 6.040 e 6.055. Precedentes atuais de ambas as Turmas. (...) (RE 1.455.149 AgR-ED, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 24 de maio de 2024)



    Ademais, na linha do exposto, destaco a recente análise de mérito das ADIs n. 6.040 e n. 6.055 pelo Plenário do Supremo, sessão ordinária de 2 de outubro de 2024, concluindo-se pela constitucionalidade do art. 22 da Lei n. 13.043/2014.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Referindo-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente